Tribunal: STF
Processo: ARE 1599690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. ICMS. OPERAÇÕES DE SUBCONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE TENHA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO PARANÁ PARA TRANSPORTE DE CARGAS. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONVÊNIO ICMS Nº 25/90. INOCORRÊNCIA. CONVÊNIOS ICMS QUE POSSUEM NATUREZA AUTORIZATIVA. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO QUANTO DISPOSTO NO ART. 142, ANEXO IX, DO RICMS. RESPONSABILIDADE DA SUBCONTRATADA PELO DESTAQUE/RECOLHIMENTO DO VALOR TOTAL DO ICMS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. ESCORREITA A SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 155, § 2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e  280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Regime Especial de Fiscalização. Aproveitamento de crédito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.224.180/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 11/11/2019).

Na mesma direção: ARE nº 1.122.822/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/02/2019; e ARE nº 1.139.556/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 03/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente